Tribunal: TJBA
Processo: 8009136-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009136-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSINALVA OLIVEIRA REIS e outros (6)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO RETROATIVO. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE EM IRDR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança de valores retroativos referentes ao auxílio-transporte para policiais militares do Estado da Bahia, desde o ingresso no serviço público até a data de regulamentação. Os apelantes alegam direito ao pagamento do auxílio-transporte retroativo, com base na Lei nº 7.990/2001 e no Decreto Estadual nº 6.192/1997, aplicado analogicamente, conforme entendimento firmado no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os policiais militares do Estado da Bahia fazem jus ao recebimento retroativo do auxílio-transporte referente ao período anterior à regulamentação pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019, observada a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), fixou tese jurídica vinculante reconhecendo o direito dos policiais militares ao pagamento do auxílio-transporte retroativo, com base no Decreto Estadual nº 6.192/1997, até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019.
Nos termos do art. 927, III, do CPC, a tese jurídica firmada em IRDR vincula os juízes e tribunais, impondo a aplicação obrigatória aos casos repetitivos.
O auxílio-transporte deve ser calculado com base no número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias de comparecimento ao serviço e o valor da tarifa oficial, conforme previsto no art. 3º, caput e §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997.
O pagamento retroativo está limitado à prescrição quinquenal e ao período anterior à regulamentação (edição do Decreto nº 18.825/2019), observando a data de aposentadoria do beneficiário.
Os juros moratórios, até 08/12/2021, incidem pelo índice oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária, pelo IPCA-E, conforme decisão no RE nº 870.947/SE; a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.
Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios ocorrerá somente na fase de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O policial militar do Estado da Bahia faz jus ao pagamento retroativo do auxílio-transporte referente ao período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, calculado nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997, observado o número de deslocamentos diários, os dias de comparecimento ao serviço e o valor da tarifa oficial.
A tese firmada no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 é vinculante, impondo-se sua aplicação aos casos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC.
A condenação deverá observar a prescrição quinquenal, a data de aposentadoria e a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme EC nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; CPC, art. 927, III; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Relª. Desª. Telma Laura Silva Britto, DJe 06.11.2020; STF, RE nº 870.947/SE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8009136-03.2019.8.05.0001
, figurando como Apelantes
ROSINALVA OLIVEIRA REIS
e outros

e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)